Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704611-67.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO (FALECIDO) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO. CITAÇÃO. NÃO OCORRENCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da notícia do óbito da parte ré/apelada, de pronto, determinou-se a suspensão do processo para promoção da sucessão processual, oportunidade na qual fora concedida à parte autora, ora apelante, o prazo estabelecido em lei para regularização do polo passivo (CPC, arts. 110 e 313), com a advertência da possibilidade de extinção do feito na hipótese de não atendimento. 2. No particular, conquanto instada para tanto, a parte autora/recorrente deixou de atender à ordem de regularização da sucessão processual do polo passivo, sobrevindo corretamente sentença extintiva, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à exegese do disposto no art. 485, IV, do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1290941, 07524509220198070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1440858, 00165048720158070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 5. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte autora, ora apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição (CPC, art. 485, § 1o). 7. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 8. Recurso desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, pois não foi intimado pessoalmente ou por meio de seus advogados antes da sentença. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Em adição, “Impõe-se ao recorrente, mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do dispositivo de Lei federal a que foi dada interpretação divergente, sem a qual considera-se deficiente a irresignação, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009